Tribunal: TJBA
Processo: 8002446-54.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002446-54.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MARIA DE FATIMA SERTAO BERNARDES

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE COM COMPENSAÇÃO E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ. ASSINATURA IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO TEMA DE Nº 1061 PELO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESTE PONTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES ATUAIS DESTE COLEGIADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR MÓDICO.
SENTENÇA MANTIDA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8002446-54.2022.8.05.0032
,

em que é apelante
BRF S.A.

e apelada
MARIA DE FATIMA SERTAO BERNARDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça